Tribunal: STJ
Processo: 4054003-57.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055037 - MG(2025/0364558-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MATEUS DE ANDRADE MASCARENHAS - MG085182
AGRAVADO
: EDUARDA WALERIAM DE REZENDE VIEIRA DINIZ
AGRAVADO
: SIDNEY DA SILVA DINIZ
ADVOGADA
: IZABELLA SCOLARI ANTUNES - MG111274
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) reexame de contexto fático-probatório
(Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 842b9fb5-5706-4a04-b905-bf61942b250a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055037 - MG(2025/0364558-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MATEUS DE ANDRADE MASCARENHAS - MG085182
AGRAVADO
: EDUARDA WALERIAM DE REZENDE VIEIRA DINIZ
AGRAVADO
: SIDNEY DA SILVA DINIZ
ADVOGADA
: IZABELLA SCOLARI ANTUNES - MG111274
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) reexame de contexto fático-probatório
(Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA S/A
contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de cobrança de seguro, ajuizada por EDUARDA WALERIAM DE
Ação:
REZENDE VIEIRA e outro, em face da agravante, na qual requer o pagamento da
indenização securitária.
não conheceu do agravo de instrumento, por
Decisão interlocutória:
intempestividade.
manteve a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do
Acórdão:
recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54442494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:14
Código de Controle do Documento: d07ebb3a-97ec-4313-8cf2-62e371491c44

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS –
EMISSÃO DE GUIA RECURSAL E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ANIMUS
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO
RECORRENDI
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO. - A falta da intimação é suprida quando constatada a ciência inequívoca
da decisão contra a qual se pretende recorrer.
- A apresentação de manifestação indica o conhecimento inequívoco do conteúdo
da decisão impugnada, fixando o termo inicial para dela recorrer.
- Uma vez que as alegações trazidas pela parte são incapazes de afastar os
argumentos lançados na decisão objurgada, sua manutenção é medida que se
impõe.
- Decisão mantida. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 1258)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
específica a aplicação da
sustentando que a controvérsia é
Súmula 7/STJ,
exclusivamente jurídica sobre o termo inicial do prazo recursal à luz dos arts. 219,
225, e 231 do CPC e da Lei 11.419/2006.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ,
art. 21
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo
:
TJ/MG
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).

1 - Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54442494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:14
Código de Controle do Documento: d07ebb3a-97ec-4313-8cf2-62e371491c44

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:14
Código de Controle do Documento: d07ebb3a-97ec-4313-8cf2-62e371491c44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.037 / MG
Número Registro: 2025/0364558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044411820198130132
10000244053997001
10000244053997002
10000244053997003
10000244053997004 40540035720248130000 44411820198130132
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MATEUS DE ANDRADE MASCARENHAS - MG085182
AGRAVADO
: EDUARDA WALERIAM DE REZENDE VIEIRA DINIZ
AGRAVADO
: SIDNEY DA SILVA DINIZ
ADVOGADA
: IZABELLA SCOLARI ANTUNES - MG111274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MATEUS DE ANDRADE MASCARENHAS - MG085182
Documento eletrônico VDA55294206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: b5763f5c-e77b-4507-b44a-aa17bb321519

AGRAVADO
: EDUARDA WALERIAM DE REZENDE VIEIRA DINIZ
AGRAVADO
: SIDNEY DA SILVA DINIZ
ADVOGADA
: IZABELLA SCOLARI ANTUNES - MG111274
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: b5763f5c-e77b-4507-b44a-aa17bb321519